Tribunal: TJES
Processo: 5009945-94.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Atraso de vôo; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009945-94.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: THYAGO SALVADOR DE FREITAS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009945-94.2024.8.08.0030

Origem
: Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO
: THYAGO SALVADOR DE FREITAS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO EM PRIMEIRO TRECHO (34 MINUTOS) QUE CULMINOU NA PERDA DE CONEXÃO IMEDIATA. PASSAGEM ADQUIRIDA EM CONJUNTO PELA MESMA COMPANHIA AÉREA. RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA EM DISPONIBILIZAR ITINERÁRIOS COM TEMPO FACTÍVEL DE CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. REACOMODAÇÃO EM VOO NO DIA SEGUINTE. CHEGADA AO DESTINO FINAL (MANAUS/AM) COM 24 HORAS DE ATRASO. PERDA DE COMPROMISSOS DE TURISMO PRÉ-AGENDADOS. ASSISTÊNCIA MATERIAL PARCIAL PRESTADA (VOUCHERS). COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS MATERIAIS ADICIONAIS SUPORTADOS PELO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO DIANTE DA FRUSTRAÇÃO RELEVANTE E DO ATRASO EXPRESSIVO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA EM SEUS INTEGRAIS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais em que a parte autora alega que adquiriu passagens com a ré para Manaus/AM. Contudo, ao desembarcar do primeiro voo, foi informado que o voo de conexão já havia decolado e não havia mais voos disponíveis. Assim, teve que decolar no dia seguinte, chegando no destino 24 horas depois do previsto, perdendo o planejamento da viagem a turismo. Lado outro, a ré alega que a culpa pela perda da conexão foi do autor, uma vez que os voos adquiridos eram em horários muito próximos. Ademais, alega que prestou toda a assistência necessária.

2. A sentença objurgada acolheu parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem: (i) ausência de conduta ilícita; (ii) impossibilidade de condenação ao pagamento de indenização por danos morais; (iii) ausência de danos morais; (iv) redução do
quantum
indenizatório arbitrado em sentença à título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A controvérsia deve ser examinada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços por falhas em sua execução (art. 14, CDC).

5. Restou incontroverso o atraso de 34 minutos no voo inaugural (Vitória/ES para Campinas/SP), ocasionando o fechamento do portão de embarque da conexão para Manaus/AM. A tese defensiva de culpa exclusiva do consumidor devido ao curto lapso temporal entre os voos (50 minutos) não se sustenta, porquanto as passagens integradas foram comercializadas conjuntamente pela própria companhia aérea ré, atraindo para si o dever de garantir conexões viáveis e seguras. Não há nos autos comprovação de que o cancelamento do voo do autor e demais transtornos teriam ocorrido por motivo de força maior (condições climáticas adversas), de modo que não logrou êxito a companhia aérea em comprovar a contento a alegada excludente de responsabilidade.

6. Devidamente comprovados os prejuízos com custos extras de hospedagem e transporte privado decorrentes da perda das reservas agendadas no destino, o ressarcimento de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) impõe-se como medida de rigor.

7. O atraso de 24 horas para o destino final, obrigando o passageiro ao pernoite inesperado em localidade de conexão e ensejando a perda de um dia inteiro de sua programação turística planejada, desborda o mero aborrecimento cotidiano, justificando a reparação extrapatrimonial.

8. Por fim, entende-se que os fatos narrados pelo autor extrapolam o mero dissabor, de modo que está configurado dano moral indenizável. Sobre o
quantum
indenizatório, tem-se que o montante de R$ 10.000,00 para o autor foi arbitrado de forma razoável e proporcional a partir das peculiaridades do caso, sendo suficiente para cumprir sua dupla finalidade, qual seja, a reparação do dano sofrido pela parte autora e a punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências. Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO

9. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)